Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706659-59.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO BATISTA MENDONCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Taguatinga que condenou o réu por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com decretação de prisão preventiva. A defesa alegou nulidade por ausência de gravação de depoimentos e insurgiu-se contra a dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do crime, bem como pleiteou a redução máxima pela tentativa e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de gravação de depoimentos, com violação aos princípios da publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) avaliar a decisão dos jurados sob o prisma da soberania dos veredictos e sua suposta contrariedade à prova dos autos; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (iv) analisar a aplicabilidade da redução máxima pela tentativa e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR As gravações dos depoimentos foram devidamente juntadas aos autos, com acesso às partes, não havendo nulidade processual nem demonstração de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief). A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Júri quando há lastro probatório que ampare a escolha feita pelos jurados, ainda que existam versões contraditórias, não configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A valoração negativa da culpabilidade é adequada em razão da premeditação e do uso de faca para atacar a vítima pelas costas, demonstrando acentuado grau de reprovabilidade da conduta. As consequências do crime foram corretamente consideradas graves, pois a vítima ficou impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias e teve que usar bolsa de colostomia, extrapolando as consequências comuns do tipo penal. A redução pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/3, considerando o iter criminis percorrido e o risco de vida à vítima, em conformidade com o art. 14, II, do Código Penal. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e com a gravidade do crime, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, e 378, ambos da Constituição Federal, apontando violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e da publicidade, devido à ausência de disponibilização das mídias dos depoimentos e interrogatórios realizados no julgamento. Assevera que as gravações das audiências não foram anexadas aos autos, impedindo a análise completa do trâmite processual; b) artigo 59 do Código Penal, sob o fundamento de que as moduladoras relativas à culpabilidade e as consequências do crime não poderiam ter sido avaliadas em seu prejuízo, uma vez que sua conduta não extrapolou a inerente aos tipos penais em que foi dado como incurso. Prossegue defendendo a incidência da fração redutora máxima pela tentativa, pois as consequências do crime foram valoradas para fins de fixação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: (...) reputo não haver óbice à valoração negativa da culpabilidade, haja vista a premeditação do autor no cometimento do crime ao buscar uma faca antes de ir ao encontro da vítima, aliado ao fato de atingi-la pelas costas, a tornar o grau de reprovabilidade mais gravoso. Em relação às consequências do crime, a vítima, após o crime, foi obrigada a usar bolsa de colostomia e, também, foi impossibilitado de exercer suas ocupações habituais por período superior a 30 dias, a indicar a gravidade do crime e a necessidade de uma maior reprovação nesta fase (...) em relação à causa de diminuição pela tentativa, considerado o iter criminis percorrido, a pena foi minorada no mínimo legal de 1/3 (um terço) de forma legítima, tendo em vista a gravidade em que a vítima foi atingida, com evidente perigo de vida, conforme bem delineado pela r. sentença, a qual não merece qualquer reparo. (ID 71125575). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da dosimetria da pena é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: “A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso” (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025) (g.n.). "Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024) (g.n.). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 59, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029